Tribunal: TJSP
Processo: 2137847-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA CONSIDERADA ELEVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NESSA PARTE E IMPROVIDO. No caso, mostra-se adequada a fixação dos honorários periciais no valor adotado sem necessidade de redução, porquanto justificado em virtude do grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA CONSIDERADA ELEVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NESSA PARTE E IMPROVIDO. No caso, mostra-se adequada a fixação dos honorários periciais no valor adotado sem necessidade de redução, porquanto justificado em virtude do grau de complexidade, as alegações da petição inicial, horas que serão empregadas para a realização do trabalho, bem como a formação técnica do profissional.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, AFASTOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E NEGOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NESSA PARTE, NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. Incabível a interposição de agravo de instrumento no caso em julgamento, pois a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral, afastou a aplicação do CDC e negou a inversão do ônus da prova, não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.